Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. JUNTADO AOS AUTOS APÓS SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MENCIONADOS NO ACORDO. ACORDO SEM ANUÊNCIA DO PATRONO DA PARTE VENCEDORA. EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.
2. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, podendo ser executados, inclusive, de forma autônoma, não podendo as partes livremente dispor quanto a eles, conforme dispõem os arts. 22, caput, 23 e 24, §4o, todos da Lei n. 8.906/1994 e o art. 85, §14, do CPC.
3. A titularidade da verba honorária pertence ao patrono da parte vencedora da ação, razão pela qual eventual acordo celebrado exclusivamente entre as partes não interfere na verba sucumbencial arbitrada na origem, pois não vincula direito de terceiro que não subscreveu o acordo, mormente quando o terceiro – patrono da parte vencedora – sequer participou da elaboração do acordo.
4. O acordo não menciona a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais nem consta a assinatura do advogado da parte vencedora, motivo pelo qual referida verba permanece exigível.
5. O art. 90, §4o, do CPC, visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, evitando o prolongamento desnecessário da relação processual, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes.
6. Considerando que o referido acordo foi juntado após a prolação da sentença; que não foi subscrito pelo patrono a que faz jus o recebimento das verbas arbitradas; a complexidade do trabalho desenvolvido; e o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação até a entabulação do acordo, cabível a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos fixados.
7. Negou-se provimento ao recurso.